Tribunal: TJBA
Processo: 8116429-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116429-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANA BACELLAR SILVEIRA DULTRA

Advogado(s)
:
ADRIANA APARECIDA DA SILVA, WALDIRENE RAMOS LOPES FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE 300MG. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF A PROCESSO AJUIZADO ANTES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. REGISTRO NA ANVISA COM INDICAÇÃO EXPRESSA PARA A PATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USO OFF LABEL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o ente público ao fornecimento do medicamento
Dupilumabe
300mg em favor de paciente portadora de Dermatite Atópica Grave (CID L20) desde a infância, refratária aos tratamentos convencionais disponíveis no SUS, sob alegação de inobservância dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF e no Tema 106 do STJ, ausência de evidências científicas de alto nível e prescrição em uso
off
label
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 do STF são aplicáveis a processo ajuizado em 2021, anteriormente à publicação do acórdão no
DJe
; e (
ii
) saber se os requisitos do Tema 106 do STJ estão cumulativamente preenchidos para o fornecimento judicial do
Dupilumabe
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os Temas 6 e 1.234 do STF não são aplicáveis ao mérito do presente caso. A ação foi ajuizada em 2021 e a modulação de efeitos do Tema 1.234 restringiu as novas regras de competência aos processos ajuizados após a publicação do acórdão no
DJe
, em 19/09/2024. A aplicação retroativa dos novos requisitos probatórios a processo já instruído sob a égide do Tema 106 do STJ implicaria surpresa processual e violação ao princípio da segurança jurídica.

4 - Os três requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ estão preenchidos. O relatório médico (ID. 93840947) atesta a refratariedade do quadro clínico às terapias convencionais após décadas de tratamento desde a infância e a imprescindibilidade do
Dupilumabe
. A hipossuficiência financeira é inconteste, tendo em vista que o custo mensal do tratamento — aproximadamente R$ 9.028,00 — supera a totalidade da renda líquida da paciente de R$ 4.452,00 (ID. 93840946). O medicamento possui registro regular na ANVISA (Registro nº 183260335, válido até 12/2027), confirmado pelo parecer do NAT-Jus/TJBA (ID. 93840961).

5 - O parecer do NAT-Jus, embora tenha ressalvado a ausência de documentação formal sobre o uso de outros imunossupressores do SUS, reconheceu a gravidade do quadro clínico, a pertinência técnica da indicação e a eficácia do
Dupilumabe
, não podendo essa ressalva, por si só, obstar o fornecimento quando o histórico clínico evidencia ineficácia dos tratamentos convencionais. O juízo de imprescindibilidade clínica não pode ser substituído de forma absoluta pelo parecer do NAT-Jus quando o médico assistente apresenta justificativa técnica fundamentada.

6 - A alegação de uso
off
label
não encontra respaldo nos autos. O
Dupilumabe
possui indicação expressa em bula para o tratamento de dermatite atópica grave não controlada por terapias tópicas, que é exatamente a condição da apelada, afastando qualquer alegação de prescrição fora das indicações autorizadas pela ANVISA.

7 - O ressarcimento interfederativo previsto no Tema 1.234 do STF deve ser operacionalizado nas instâncias administrativas próprias, ficando ressalvado ao Estado da Bahia o exercício desse direito pelas vias adequadas.

8 - Os honorários sucumbenciais são majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8116429-61.2021.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
JULIANA BACELLAR SILVEIRA DULTRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora